Tribunal: CARF
Processo: 10872.000118/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000118/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.106 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
OBJ SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITA. ULTRAPASSADO
LIMITE ANUAL DE FATURAMENTO
Verificada a omissão de receita, cuja soma ao valor declarado ultrapassa o teto
de faturamento anual permitido para se enquadrar como empresa de pequeno
porte, cabe a sua exclusão da sistemática do Simples a partir do ano calendário
subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite legal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF n° 26.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000118/2010-11
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000118/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O processo trata da exclusão de ofício do recorrente do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples Federal), com efeitos a partir de janeiro de 2007, nos termos do Ato Declaratório
Executivo de fl. 29, bem como da exclusão da mesma empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de julho de 2007, conforme o Ato Declaratório
Executivo de fls. 33. Ambas as exclusões foram motivadas pela alegada constatação de ter a
empresa apresentado faturamento superior ao limite legal de R$ 2.400.000,00, precisamente, um
faturamento de R$ 7.481.583,16
A referida auditoria fiscal também deu ensejo aos lançamentos tributários para
exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao ano-calendário 2006 (fls. 05/07).
A fiscalização concluiu que o contribuinte omitiu receitas, na forma presumida, a
partir da constatação da existência de depósitos bancários de origem não comprovada.
O contribuinte impugnou as exclusões e o lançamento tributário, sendo que este
último almejou tributar pelo Simples Federal as receitas omitidas relativas ao ano-calendário de
2006 (processo no 10872.000117/2010-68) e foi definitivamente julgado no CARF, em julgamento
materializado no acórdão 1402-001.840, de 21/10/2014, que manteve a autuação (já
anteriormente reduzida pela DRJ relativamente à multa pela Falta de comunicação da exclusão
da empresa do Simples Federal).
Já com relação às exclusões, a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
foi julgada improcedente pela DRJ, pelas seguintes razões:
 Sobre o argumento de que seriam nulos os atos de exclusão, pelo fato de a
exclusão supostamente decorrer da lavratura de auto de infração por
omissão de receitas que ora encontra-se suspenso por impugnação, a DRJ
consignou que o excesso de faturamento seria causa para exclusão, mas
que, se cancelada a autuação, os atos declaratórios de exclusão também
seriam cancelados.
 Com relação ao Simples Federal, que o excesso de faturamento daria
ensejo à exclusão nos termos do inciso IV, do art. 15, da Lei no 9.317, de
1996,
 Com relação ao Simples Nacional, regime em que o contribuinte ingressou
em 01/07/2007, que o contribuinte não pode optar pelo dito regime caso
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000118/2010-11

tivesse auferido no ano-calendário imediatamente anterior receita bruta
superior a R$ 2.400.000,00, razão pela qual a exclusão também é a medida
de rigor.
Cientificado em 21/11/2020 (fl. 111), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 18/12/2020, alegando, em síntese:
 Que não bastaria a não apresentação de justificativa para os depósitos
bancários para permitir a presunção de omissão de receitas, sendo
necessário à fiscalização demonstrar a evolução patrimonial compatível
com tais receitas, mesmo com o advento da Lei no 9.430/96 e seu artigo
42, sendo que a evolução patrimonial da empresa e seus sócios era
incompatível com os recursos supostamente omitidos;
 Que é natural no seu ramo de atuação o grande fluxo de receitas em suas
contas, sem que representem receita da empresa;
 Que não teriam, por isso, verificado-se as condições materiais para se
estabelecer ligação entre os valores movimentados e creditados nas contas
da Contribuinte e suas operações e respectiva natureza, que seriam de
meros repasses;
 Que a receita supostamente omitida foi apurada a partir da presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, apenas, e que seria necessário à
presunção estar conjugada com outros elementos que permitissem ao Fisco
comprovar a existência de acréscimo patrimonial;
 Traz jurisprudência do CARF para defender seu posicionamento;
 Conclui que a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96
colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais e que
inexiste liame entre os depósitos em questão e rendimentos do
contribuinte;
 Que nos termos do §1o do art. 6o da Lei 8.021/91 “Considera-se sinal
exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte".
 Que “restou afastada qualquer ilação de que movimentações financeiras
podem ser caracterizadas como omissão de receita, sendo factível ao caso,
a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430/96, face
aos artigos 150, inciso I, da CF/88 (princípio da legalidade e da tipicidade
fechada) c/c artigo 110, do CTN.”

É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000118/2010-11

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que a presunção de omissão de receitas
calcada no artigo no 42 da Lei no 9.430/96, a partir da qual se chegou ao excesso de faturamento,
causa da exclusão, seria inconstitucional face aos artigos 150, inciso I, da CF/88 (princípio da
legalidade e da tipicidade fechada) c/c artigo 110, do CTN, muito embora nada obste a
interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de Julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este mister, nos
termos da Súmula/CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- Mérito
No mérito, não assistir razão ao contribuinte
Em Síntese, o contribuinte assevera que, mesmo com o artigo 42 da Lei no
9.430/96, a constatação da existência de depósitos bancários sem origem comprovada pelo
contribuinte não poderia ensejar a presunção de omissão de receitas sem a demonstração de que
tais ingressos teriam sido refletidos em aumento patrimonial do contribuinte, sob pena de se
tributar recursos que não lhe pertenceriam e afrontar o artigo 110 do CTN.
Afirma que o ônus probatório seria da fiscalização, e que o contribuinte e seus
sócios não apresentaram evolução patrimonial apta a permitir a presunção legal de omissão de
receitas, de maneira que entendimento contrário implicaria tributar recurso não pertencente ao
contribuinte, mas decorrente de meros repasses inerentes a seu modelo de negócio.
Passo à Análise.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000118/2010-11

Entendo que o artigo 42 da Lei no 9.430/96 cria presunção relativa que independe
dos elementos adicionais apontados pelo contribuinte. Não se trata, portanto, de alteração do
conceito de renda que pudesse eventualmente violar o artigo 110 do CTN, mas de presunção que
admite prova em contrário do contribuinte.
Se por um lado a receita em tese omitida pode ter reflexo na evolução patrimonial
do contribuinte, por outro pode ser integralmente consumida por dispêndios inclusive à margem
da escrituração (escrituração esta que o contribuinte inclusive não apresentou).
Por isso, independentemente da presunção também estabelecida pelo §1o do art. 6o
da Lei 8.021/91 — que permite inferir-se a existência de riqueza a partir dos dispêndios do
contribuinte incompatíveis com seus rendimentos declarados — a presunção do artigo 42 da Lei
no 9.430/96 é mais direta e também permite inferir a existência de receita a partir da identificação
de ingressos financeiros nas contas do contribuinte, cuja origem não seja devidamente
comprovada.
E a jurisprudência do CARF, se no passado recalcitrou acerca da necessidade de
requisitos adicionais apontados pelo contribuinte, consolidou-se hoje em no sentido não exigi-
los.
Dessa forma, ao lançar mão de presunção legal, a fiscalização não está obrigada a
prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser
presumida por força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

De fato, em alguns modelos de negócio usualmente se recebe recursos de terceiros
para, com tais recursos, quitar débitos de tais terceiros. Escritórios de contabilidade, por
exemplo, não raro recebem recursos de seus clientes, que lhes são confiados para quitar tributos.
Tais recursos usualmente inflam as movimentações financeiras das empresas de
maneira desproporcional às receitas que de fato lhes cabem, mas a mera verificação de uma
praxe de mercado não permite, isoladamente, o afastamento de uma presunção legal que inverte
o ônus probatório fazendo-o recair sobre o contribuinte. Caberia ao contribuinte fazer a prova de
que, em seu caso, a omissão não teria ocorrido, ou ao menos trazer aos autos indícios que
justifiquem o aprofundamento da análise em diligência.
Diante da existência da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei o 9.430/96,
compete ao contribuinte fazer prova apta a afastar tal presunção e, no caso em questão, verifica-
se que a postura do contribuinte foi nitidamente evasiva, no sentido inverso ao da busca pela
verdade material.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.106 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000118/2010-11

Conforme relata o Termo de Verificação Fiscal de fls. 05/08, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentação comprobatória de natureza variada, extratos bancários,
escrituração contábil e fiscal, mas nada apresentou a despeito da reiteração das intimações.
O próprio contribuinte confirma em suas razões recursais não ter apresentado
sequer notas fiscais que pudessem demonstrar de alguma forma que parcela dos recursos
movimentados correspondia a suas efetivas receitas, mas alegou que tal falha seria mero
inadimplemento de obrigação acessória.
O ônus de afastar a presunção legal era do contribuinte, que optou por dele se
evadir, tecendo alegações abstratas, genéricas e desprovidas de qualquer indício de veracidade
concreta, inaptas, portanto, a ensejar a improcedência do Ato Declaratório de Exclusão.
Por fim, cabe mencionar que o Auto de Infração relacionado à mesma fiscalização
que deu causa às exclusões foi mantido pelo CARF, conforme se verifica do Acórdão no 1402-
001.840, de 21/10/2014, e

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital